Tribunal: STF
Processo: Rcl 54029
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Kenedy Amorim de Araújo em face de decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso Extraordinário 1.358.422/DF, do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes, em razão de suposta ofensa ao decidido na ADPF 130. 



    Consta da inicial, o seguinte contexto-fático:



    “5. Em 23/01/2019, nos autos do processo n. 0030284-60.2016.8.07.0001, que foi retirado da 21ª Vara Cível e remetido repentinamente para o juiz substituto João Gabriel de Oliveira julgar. Este desrespeitou as Decisões desta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF 130. Desrespeitou parecer da Ordem dos Advogados do Brasil que apurou os fatos e realizou ato de desagravo público, desconsiderou o indiciamento da falsa vítima pela polícia cível e Denúncia criminal do Ministério Público. Não observou pareceres do Ministério Público Federal e pareceu do MPDFT, seguido de parecer da Ordem dos Advogados do Brasil que davam conta de suposto crime de falsidade ideológica cometido pelo juiz. E, julgou contrário a TODAS as jurisprudências do próprio TJDF, além de desrespeitar duas Decisões Liminares concedidas nos autos pelo juiz natural. Contrariou, ainda, duas sentenças e acórdãos transitados e julgados sobre o mesmo objeto, que condenou a google e a falsa vítima a indenizarem este advogado impetrante pelos crimes praticados. E, acolheu estranhamente as alegações do famoso escritório de advocacia do deputado Federal Marcos Pereira Oliveira. Famoso por ter sido gravado recebendo propina de Joesley Batista, conforme trecho de sua delação premiada, no âmbito da Operação Lava-Jato. 



    6. Em que pese este impetrante Apelar da Decisão, os assessores dos desembargadores, dos quais não citaremos ‘por hora’ os nomes já sinalizavam com clareza que a sentença seria mantida, em que pese a injustiça e mentiras contidas no seu bojo. E, a profecia se cumpriu. Em claro desrespeito a orientação deste STF, quando julgou a ADCT 130, que segue em anexo.



    (...)



    9. Por fim, quando o processo chegou a esta Suprema Corte Vossa Excelência recebeu o recurso e ordenou a distribuição ao Ministro Alexandre de Mores, que revogou a decisão deste presidente e negou seguimento ao recurso. Além disso, não permitiu a juntada das novas provas alegando não haver previsão legal e nem regimental, quando existia tal previsão. Ocorre que este impetrante recorreu citando e colacionando os artigos da Lei e do Regimento que permitiam a respectiva juntada, mas foi indeferido pelo Alexandre de Moraes, contrariando a Lei e o próprio Regimento Interno desta Corte”. (eDOC 1, p. 3-4)



    Nesses termos, aduz que “uma vez mais que comprovada que a matéria veiculada pela emissora TV Record ser inverídica e de conteúdo pejorativo, distanciando da missão de informar, a indecorosa sentença foi confirmada pelo Relator Alexandre de Moraes, desconsiderando a norma orientadora de efeito vinculante previsto na ADCT 130 de efeito vinculante, a Legislação Prevista no Código de Processo Cível, o Regimento Interno desta Suprema Corte, duas sentenças e dois acórdãos transitados em julgado, parecer da OAB/DF pelo suposto crime de falsidade ideológica praticado pelo juiz, e juntada de depoimento testemunhal que comprova os supostos crimes cometidos pelo juiz e delegado de polícia”. (eDOC 1, p. 5)



    Assevera ainda que “[n]ão se pode coadunar com uma insegurança jurídica ao ponto que o Ministro Alexandre de Moraes possa, constantemente, mudar de opinião e escolher quem pode ser justiçado por ser vítima de FAKE NEWS. E, as fartas provas de que a matéria é inverídica seguem em anexo”. (eDOC 1, p. 16) 



    Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos do julgado proferido no autos do ARE 1.358.422/DF até o julgamento da presente reclamação e, ao final, a cassação do ato reclamado, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da ADPF 130.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Entretanto, em consulta ao site desta Corte Suprema, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado na data de 10.6.2022. Contudo, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 19), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 16.6.2022, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, registro que o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação contra o ato ora reclamado, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à reclamante.



    No caso, verifico que a presente reclamação objetiva a cassação de ato proferido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ARE 1.358.422/DF.



    Com efeito, constato que não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões e atos de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. Desse modo, não procede a alegação de ofensa à decisão do STF pelos seus próprios órgãos colegiados ou, individualmente, por seus integrantes. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, le art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.945-Agr. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.05.2013)



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 31.288- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.5.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: Rcl-AgR 4.591, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009; Rcl-AgR 3.316, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 26.8.2005; e Rcl-AgR 8.301, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2009.



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente